Tribunal: TJES
Processo: 5003947-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003947-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: MILTON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DE HIPOTECA. COMPRA E VENDA DECLARADA NULA EM AÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A hipoteca é um direito real de garantia em que o bem hipotecado fica restrito ao cumprimento de uma obrigação pessoal. Pressupõe-se, portanto, a anuência do proprietário para que seja válido o negócio jurídico firmado.

2
)
Ausente a anuência do proprietário, tem-se por nula a hipoteca firmada, não sendo razoável que o apelado seja forçado a responder por obrigações pessoais de terceiros.

3
)
Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco do Nordeste do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 5418733) que, na presente “
ação anulatória de hipoteca
” ajuizada por
Milton Alves da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de anular a hipoteca registrada pelo requerido sobre o imóvel objeto da lide (Ato 3/12.947 – Cédula de Crédito Industrial nº 198.2010.680.4239, datado de 23/09/2010 e Ato 4/12.947 – Aditivo de Rerratificação da Cédula de Crédito Industrial, datado de 27/03/2012).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (id nº 5418744), em síntese, que:
(i)
descabe o fundamento da sentença de que as teses de defesa foram superadas com o trânsito em julgado do processo nº 0004503-09.2012.8.08.0014, na medida em que

os argumentos por ele veiculados no aludido processo não foram tangenciados pela sentença então proferida;
(ii)
nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC/2015, devem ser apreciados os seus argumentos em prol da improcedência dos pedidos formulados pelo apelado;
(i
ii
)
não tem relação com o que houve entre o autor/apelado e as senhoras Crenilda Queiroz e Rosimeri Pella, tendo figurado como terceiro de boa-fé e adotado todas as cautelas que lhe seriam exigíveis por ocasião da constituição da hipoteca;
(
i
v)
seus prepostos não poderiam antever além do que constava oficialmente da certidão de inteiro teor do imóvel dado em hipoteca, tampouco supor a existência de algum vício ou irregularidade subjacente; e
(v)
além de afrontar o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, a sentença objurgada também configura ofensa direta e literal ao art. 489, II, e §1º, inciso IV, do CPC/2015, por carência efetiva de fundamento e ao art. 1.419 do Código Civil, por esvaziar completamente e ao arrepio da lei o legítimo direito real de garantia constituído em seu favor.

Primeiramente, quanto a alegada intempestividade, entendo por afastá-la, visto que o STJ já pacificou que, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, especificamente o Diário de Justiça Eletrônico e o portal eletrônico, prevalece a intimação promovida no portal (neste caso, o PJe) para efeito de contagem de prazos processuais (EAREsp nº 1663952 / RJ 2020/0035662-1)
1
. Assim, contando com o prazo de ciência (10 dias) e de interposição de recurso (15 dias úteis), e considerando que intimação foi realizada dia 19/05/2023 e que a apelação foi interposta no dia 15/06/2023, é tempestivo o recurso.

Por isso,
rejeito
a preliminar.

E, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito recursal. Vejamos.

De antemão, no que diz respeito às alegações de nulidade da sentença por vício de fundamentação, convém registrar que, mesmo se o aludido pronunciamenot judicial fosse nulo, como afirma o apelante, por carência de fundamento e por “
esvaziar completamente, e ao arrepio da lei, o legítimo direito real de garantia constituído em favor do Banco do Nordeste
”, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que as supostas argumentações que não teriam sido analisadas pelo juízo a quo serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88). De toda sorte, mesmo se esta questão prejudicial fosse apreciada, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois a sentença hostilizada, ainda que indiretamente, refutou as teses defensivas indicadas.

Pois bem. O apelado ajuizou a presente ação narrando que o imóvel objeto da lide foi vendido de forma ilegal a Rosimeri Pella, sem o seu consentimento, o que culminou na interposição do processo nº 0004503-09.2012.8.08.0014 para que fosse declarada a nulidade do negócio jurídico. Neste contexto, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES julgou procedente o referido pedido, tendo a sentença transitado em julgado em 25/05/2017. Todavia, o aludido édito sentencial não se manifestou quanto à hipoteca firmada por Rosimeri Pella com a instituição financeira ora apelante, no período de vigência do contrato de compra e venda anulado, “
em virtude da não incidência do efeito
erga omnes
do julgado
”, se abstendo de determinar a “
sustação de qualquer negócio jurídico envolvendo o imóvel rural
” (id nº 5418661). Em razão disso, foi ajuizada a presente “ação anulatória de hipoteca c/c antecipação de tutela”.

Acerca da natureza da hipoteca, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que “
p
ode ser conceituada como direito real de garantia, em virtude do qual um bem imóvel (exceto navios e aeronaves) remanesce na posse do devedor ou de terceiro, assegurando preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida
” (Direitos Reais, p. 714, 2011). Ou seja, é um meio de fornecer uma garantia ao credor, ficando o bem afetado ao cumprimento de uma obrigação pessoal.

Nesse sentido, além de fornecer segurança financeira ao banco, também exerce a função de pressionar o devedor para que ele honre a dívida contraída, pressupondo-se que a hipoteca será firmada com ciência, participação e consentimento do proprietário do imóvel, seja como devedor, seja como terceiro anuente.

No caso em tela, o apelado não consentiu que seu imóvel fosse hipotecado, o que desvirtua o negócio jurídico em sua essência. Ainda, é certo que ele não mais representa incentivo financeiro para que a devedora quite sua dívida, perdendo sua função de garantia. Assim,
não é razoável que o apelado responda
pela hipoteca
constituída
por terceiros
, em obrigação pessoal de Rosimere Pella com o banco apelante.

Conquanto o apelante defenda que o negócio celebrado deva ser mantido, pois “
os funcionários do Banco do Nordeste não são dotados de poderes sobrenaturais de onisciência ou clarividência
”, é certo que, não tendo o proprietário do imóvel anuído com a hipoteca, esta, enquanto direito real de garantia, não se sustenta. Por conseguinte, transitada em julgado a sentença que declarou nula a compra do imóvel por Rosimeri Pella, também é nula a hipoteca firmada, devendo ser retomado o
status quo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento da apelação cível, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/21052021-Corte-Especial-no-caso-de-duplicidade-de-intimacoes-validas--prevalece-aquela-realizada-no-portal-eletronico--.aspx

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.